Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700084-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERSON VIANA BRITO AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Gilvana Rodrigues Teles, em favor de Gerson Viana Brito, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos no 0712343-57.2024.8.07.0007. Segundo consta nos autos na origem, disponibilizados no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, o ora paciente foi denunciado em 19/08/2024, pela prática dos crimes previstos nos artigos 150, caput e § 1o, 147, 147-A, § 1o, inciso II, e 147-B, todos do Código Penal (violação de domicílio, ameaça, perseguição e violência psicológica contra a mulher) (ID 67632245). A prisão preventiva do paciente foi decretada em 25/09/2024 (ID 213209950- autos de origem), sendo o mandado cumprido em 02/10/2024 (ID 67632247). Em 17/10/2024, foi indeferido o pedido de revogação da prisão cautelar (ID 67632243). No presente habeas corpus, a impetrante alega que o paciente se encontra preso há mais de 90 dias e que, se ao final o processo for condenado, não deverá ser fixado o regime fechado. Tece considerações sobre tratados internacionais de direitos humanos e sobre o princípio da presunção de inocência. Destaca, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, que possui 60 anos, residência fixa e trabalho lícito. Ao final, em sede liminar, pede que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a imposição de outra medida cautelar diversa da prisão. É relatório. Cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do HCCrim no 0700001-64.2025.8.07.9000, a mim distribuído neste plantão judicial em 02/01/2025, em relação ao qual proferi despacho deixando de apreciar o pedido de liminar, por verificar que não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense. Na ocasião, determinei o encaminhamento dos autos ao eminente Relator originário, Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti. Ressalte-se que o presente writ foi impetrado contra a mesma decisão e com o mesmo objeto, apresentando, inclusive, idêntica petição inicial. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, ainda pendente de apreciação, o presente habeas corpus deve ser inadmitido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 2025-01-04 18:06:09.19. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura